Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Processo : 0709168-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 57034108) da decisão (id. 56871308) desta relatoria que indeferiu a tutela provisória recursal, “para que seja determinado a suspensão dos efeitos de todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária do condomínio requerido realizada em 08/02/2024, inclusive com a suspensão da cobrança da taxa extra, sob pena de multa”. O agravante sustenta a ocorrência de fatos novos, sob o argumento de que, ao tomar conhecimento do processo originário, “o síndico convocou uma nova assembleia geral extraordinária para o dia 22/03/2024”. Relata que, “no edital de convocação, o síndico alega que o condômino ‘Pedro Ramos’ ora agravante, foi devidamente intimado para assembleia do dia 08/02/2024, mas que não compareceu e que o agravante teria aprovado todas as contas do condomínio na assembleia realizada em dezembro/2023”. Aduz que, segundo o síndico, a nova assembleia convocada para o dia 22/03/2024 “será para aprovação ou não de todos os pontos já constantes da ata de assembleia realizada no dia 08/02/2024”. Assevera que “o edital de convocação traz como pauta várias deliberações acerca de uma suposta conduta do agravante, inclusive com a deliberação de uma possível punição ao agravante”, no claro intuito de colocá-lo contra os demais condôminos, denegrindo inclusive a sua imagem, “o que será objeto de demanda futura para responsabilização”. Avalia que a convocação de nova assembleia, “só comprova que há ilegalidade/nulidade da AGE do dia 08/02/2024”, buscando, com isso, “‘remendar’ a nulidade anterior com nova conduta absolutamente ilegal e que vai de encontro ao que determina a convenção do condomínio”. A despeito da informação levantada pelo síndico no novo edital “de que o autor APROVOU todas as contas do condomínio na assembleia de dezembro/2023”, salienta que jamais questionou essa situação, mas o fato de ter sido adotada indevidamente assembleia extraordinária para essa finalidade, além de o edital de convocação que foi publicado não ter trazido as matérias aprovadas na referida assembleia. Requer a reconsideração da r. decisão, a fim de conceder a tutela de urgência recursal. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, as provas colacionadas até o momento não permitem afirmar, desde logo, que os vícios indicados pelo agravante realmente existem, e em sua totalidade, como sustentado. Isso porque há informação na assembleia impugnada de que teria sido convocada em continuação para deliberar sobre temas que já teriam sido aprovados pelo conselho e assembleias anteriores. Nisso a conclusão da necessidade de maiores esclarecimentos dos fatos, mediante indispensável contraditório. Foi ressaltado que, sendo necessário dilação probatória, não cabe a concessão da tutela provisória de urgência, conforme orienta firme jurisprudência. Já a convocação de assembleia extraordinária, tendo como pauta “deliberação e aprovação dos assuntos votados na AGE 08/02/2024”, embora possa influir no julgamento do mérito recursal, inclusive para eventual não conhecimento deste agravo por perda do objeto, em nada repercute no momento, sobretudo para fins de concessão da tutela provisória. Cumpre lembrar que, dentre as atribuições do síndico, insere-se a possibilidade de convocação de assembleia de condôminos (art. 1.348, inc. I, do Código Civil). Assim, se a assembleia é regularmente convocada, ainda que para deliberar sobre assuntos já tratados e aprovados em assembleia, a priori, a repercussão imediata que disso se pode esperar é o possível saneamento de eventuais vícios anteriores, o que, em tese, até poderá resultar no esvaziamento do objeto deste agravo de instrumento, caso fique evidenciado que os vícios que inquinam a assembleia impugnada, caso existentes, foram corrigidos. Por outro lado, se a convocação da nova assembleia pelo síndico se fez com o propósito de ameaça e retaliação ao agravante, como afirmado neste pedido de reconsideração, se o caso, esse fato deve ser examinado na via processual própria, não cabendo qualquer consideração nesta sede, por extrapolar totalmente o objeto recursal. Enfim, ainda que se admita a assertiva de que a convocação de nova assembleia comprova a ilegalidade/nulidade da AGE do dia 08/02/2024, a ausência do periculum in mora, por si só, impede a concessão da tutela de urgência recursal, como anotado na decisão liminar. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator